Tribunal: STF
Processo: HC 261649
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Luiz Alfredo Damásio contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.024.788/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LUIZ ALFREDO DAMÁSIO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2237655- 17.2025.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções determinou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 10):



    “Habeas Corpus. Contestação de decisão do Juízo das Execuções que converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Matéria a ser guerreada por agravo em execução. Ausente teratologia no ato impugnado. Alegação de possibilidade de prisão domiciliar sequer suscitada em primeira instância. Impetração indeferida liminarmente”.



    No presente writ, a defesa sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar, uma vez que é pai de família, sendo imprescindível ao sustento de seus filhos, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execuções Penais.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja substituída a pena em regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso.



    Da atenta leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a suposta ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar, ante a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução quando a providência almejada demandar revolvimento fático-probatório.



    De fato, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento reiterado no sentido de que o habeas corpus não é a via apta a rever circunstâncias subjetivas necessárias à concessão dos benefícios da execução ou apreciar pedidos que demandem revolvimento fático-probatório, como no caso em análise, em que se busca o reconhecimento de que o paciente preenche todos os requisitos necessários para o cumprimento da pena em prisão domiciliar.



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (doc. 2, pp. 1-3).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Face ao exposto, Ilustre Julgadores, requer digne V. Exa., a conceder a presente ordem de forma LIMINAR, para que seja expedido contramandado de prisão em favor do paciente LUIZ ALFREDO DAMÁSIO, determinando que permaneça em liberdade até o julgamento final deste writ, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para que o paciente permaneça em liberdade, revogando-se a expedição do mandado de prisão nos autos de origem, com a substituição da execução da pena em regime semiaberto por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico (tornozeleira), com base no art. 117, III, da LEP, como de direito. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.024.788/SP (doc. 2, pp. 1-3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 244.982 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta destes autos que:  



    O Ministério Público, à fl. 67, requereu pela conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. A defesa requereu aplicação do artigo 118, § 2º, da LEP (fl. 75). Houve a concessão para que o sentenciado justificasse o descumprimento (fls. 80/81), mas alterou o endereço sem comunicar ao Juízo (fl. 85). O Ministério Público requereu a conversão em pena privativa de liberdade (fl. 88). [...] Ora, cumpre ao executado adimplir assiduamente suas obrigações. Ressalta-se que o descumprimento das medidas remonta a agosto de 2020, sem que qualquer justificativa plausível fosse trazida aos autos, do que se infere o desinteresse do sentenciado na manutenção das penas restritivas de direito. Consigno, por fim, ser inaplicável ao caso sub judice o artigo 118, § 2º da Lei de execução Penal, vez que não se trata de regressão de regime. Desta forma, furtando-se o sentenciado de cumprir as obrigações a ele impostas, com fulcro no artigo 44, § 4º, do Código Penal, converto as penas restritivas de direito em privativa de liberdade. (doc. 2, p. 10 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator